Tribunal: TJMT
Processo: 0018515-21.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018515-21.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE RICARDO PAES DE BARROS - CPF: 161.747.551-34 (EMBARGANTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), ROSINERE DOS SANTOS RAMOS - CPF: 419.938.531-20 (ADVOGADO), SANDRO OSVALDO MATTEUSSI - CPF: 959.048.401-87 (EMBARGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – CHEQUE NOMINAL AO AUTOR – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0018515-21.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: JOSE RICARDO PAES DE BARROS

EMBARGADO: SANDRO OSVALDO MATTEUSSI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSE RICARDO PAES DE BARROS
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente.

Em suma, o embargante alega que “
o cerceamento de defesa é evidente no caso concreto, com violação explícita desse direito assegurado pela Constituição Federal, deixando evidenciado erro crasso, seja pela desmaterialização dos autos e a virtualização do processo, seja pela incúria do Embargado em não zelar pelo documento que faz a prova (ou tenta fazer) do crédito em seu favor. A nulidade processual é intransponível, do qual o Embargante não pode ser envolvido por patente irresponsabilidade marcante por quem de direito. Neste ponto, a obscuridade é indelével”

(sic)
.

Destaca que
“o acórdão também é obscuro ao fato imprescindível da instrução processual com a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal do Embargado e na oitiva de testemunhas”
(sic).

Aduz que “
o acórdão é omisso, por não ter esclarecido a questão da legitimidade do Embargado para figurar no polo ativo da lide
” (sic).

Afirma que “
o reflexo direto desse tema é a omissão do acórdão a respeito de nada se referir ao fato de o cheque ao portador somente se transmite por endosso, que se opera por mera tradição. TODAVIA, NO CASO DO CHEQUE CRUZADO, DISPÕE O ART. 1913, DA LEI Nº 7.357/85 QUE O ENDOSSO DEVE SER LANÇADO NO CHEQUE OU NA FOLHA DE ALONGAMENTO E ASSINADO PELO ENDOSSANTE, OU SEU MANDATÁRIO COM PODERES ESPECIAIS (artigos 1714 e 2315 da Lei nº 7.357/85 dispõe sobre a instituto da transmissão de cheque mediante ENDOSSO)”
(sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, prequestionando dispositivos de lei (Id. 181971655).

O embargado apresentou contraminuta em id. 182172192, pugnando rejeição dos embargos opostos bem como a condenação do embargante de multa por litigância de má-fé.

É o relatório

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – CHEQUE NOMINAL AO AUTOR – INDEFERIDO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – RECOLHIMENTO AO FINAL – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o ajuizamento da ação monitória, é suficiente a apresentação da prova escrita sem eficácia de título executivo, ou seja, do cheque prescrito. E caberá ao devedor, em embargos à monitória, alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, arts. 373, inc. II, art. 702, §1º, do CPC.

A exposição da causa debendi é dispensada ao autor da ação monitória, sendo cabível o ingresso desta instruída somente com os títulos prescritos ou com os documentos que a embasa.

Demonstrado cabalmente que o cheque em questão foi emitido pelo próprio apelante e nominado ao autor, ora apelado, fato necessário para configurar a sua legitimidade para a devida ação monitória, devendo o aquele responder, assim, pela solvabilidade frente ao autor”.

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, inclusive constando que:

“O apelante alega a ‘irregular formação dos autos com violação do contraditória e a ampla defesa’ (sic), em razão de não constar nos autos a cópia do verso do cheque decorrente da digitalização do processo físico, contudo, após a digitalização do processo físico fora determinada a intimação das partes para manifestarem acerca da integridade de documentos (id. 175761289).

Contudo, o requerido permaneceu inerte, silenciando-se naquele momento oportuno e optando por se manifestar posteriormente sem qualquer menção à suposta inconsistência na digitalização, de modo que a alegada ofensa à ampla defesa e contraditório decorreu de incúria do próprio advogado da parte apelante, que, à luz da boa-fé processual (art. 5° CPC), não pode se valer do próprio descuido, sob pena de vilipendiar o princípio da igualdade processual (art. 7° do CPC).

Ademais, pequenas inconsistências na digitalização, por si só, não são capazes de impedir o regular prosseguimento do feito, a menos que se comprove efetivo prejuízo. No caso em apreço, o réu não trouxe aos autos qualquer demonstração concreta de como a ausência da mencionada digitalização a prejudicou”.

Além disso, o acórdão rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e violação ao art. 1.022, II do CPC, analisando devidamente os argumentos vertidos pelo embargante.

Ainda, consta no acordão embargado que a “
na espécie, os argumentos do apelante, no sentindo de que não há vínculo obrigacional entre as partes não merece prosperar, porquanto demonstrado cabalmente que o cheque em questão foi emitido pelo próprio recorrente e nominado ao autor, ora apelado, fato necessário para configurar a sua legitimidade para a devida ação monitória, devendo o mesmo responder, assim, pela solvabilidade frente ao autor”
(sic).

Logo, verifica-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado.

Neste contexto, saliento que, apontados os pontos nos quais se embasou a decisão, torna-se desnecessário para o Julgador novamente responder a todos os questionamentos formulados, visto que os embargos de declaração devem se basear apenas nas hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Assim, como se vê dos excertos acima destacados, esta relatora entendeu pela manutenção da sentença recorrida, de modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
” (TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Portanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Por fim, com relação ao pedido de condenação do embargante por litigância de má-fé intentado pelo embargado, em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

In casu
, não há que se falar em condenação da apelante por litigância de má-fé, uma vez que não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023